Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. E CONSUMIDOR. CONSUMIDOR INTERDITADO. INCAPACIDADE RELATIVA. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS INTERDIÇÃO SEM ASSISTÊNCIA DO CURADOR. ANULAÇÃO. STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE RECEBIDOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DA REVERSÃO DE PROVEITO EM FAVOR DO INTERDITADO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
1. A questão controversa cinge-se a aferir se, em contratos de empréstimo celebrados com pessoa interditada sem a anuência do curador, é devida a devolução ao banco dos valores confessadamente recebidos pelo incapaz e, ainda, se é indevida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento.
2. O autor é relativamente incapaz, porquanto, observada a alteração promovida no art. Código Civil pela n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), inexiste pessoa adulta absolutamente incapaz.
3. A curatela é medida extrema e excepcional e somente deve ser utilizada o quanto estritamente necessária, porquanto ferramenta de exceção sempre é utilizada para a proteção patrimonial e negocial da pessoa em situação de curatela.
4. Por exigência do Código Civil, a capacidade é um dos elementos indispensáveis à valida formação dos negócios jurídicos (art. 104), sendo anulável o negócio jurídico celebrado por interditado sem participação de seu curador (artigo 171, inc. I). A anulação do negócio jurídico restitui as partes ao status quo ante (art. 182), a demandar, portanto, a restituição por ambas as partes dos valores recebidos e pagos.
4. O autor além de omitir sua condição de interditado- relativamente aos negócios jurídicos celebrados, contratando os empréstimos como se plenamente capaz fosse-, abriu conta em outros bancos para que os valores não fossem depositados em conta administrada pela curadora, no intuito de se furtar ao controle delas. Além disso, foram demonstrados pelo apelante os depósitos em contas abertas em outros bancos pelo apelado, portanto, efetivamente demonstrado o destino desses valores, o que permite inferir que se reverteram em benefício do autor. Portanto, sob pena de sufragar o enriquecimento sem causa, o autor deverá restituir ao apelante os valores recebidos. Contudo, em relação aos contratos de empréstimo firmado na modalidade CDC (n. 001386500 e n. 001443212), como o apelante não trouxe aos autos os referidos contratos, após determinado pelo Juízo de origem que o fizesse, tampouco juntou os comprovantes da transferência dos valores, a despeito de terem sido anulados, não é possível determinar que o autor restitua qualquer valor referente a eles.
5. Recurso interposto pelo réu, conhecido e provido, em parte. Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido.